Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-48.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800623-48.2023.8.14.0070

APELANTE: JESUS DO SOCORRO TAVARES SERRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com sursis e fixação de valor mínimo de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) redução ou exclusão do valor fixado a título de danos morais; e (iii) prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) se é possível a exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por laudo pericial atestando hematomas no corpo da vítima, prova esta considerada irrepetível nos termos do art. 155 do CPP. A autoria foi confirmada por depoimento judicial da vítima, coerente com os demais elementos dos autos.
4. A palavra da vítima, corroborada por prova técnica, assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, como reconhecido pelo STJ.
5. A indenização mínima por danos morais foi corretamente fixada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, c/c art. 24, IV, da Lei nº 11.340/2006, sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 983.
6. O pedido de prequestionamento foi atendido, pois houve exame das matérias suscitadas.
7. A prescrição não se configura, uma vez que não transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 91, I, 109, VI, 110, § 1º, 129, § 13; CPP, arts. 155, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Jesus do Socorro Tavares Serrão
inconformado com os termos da r. sentença (ID Num. 28465570) que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13°, do Código Penal, com
sursis
e fixação do valor mínimo de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por ausência de provas. Alternativamente, diminuição e exclusão da indenização a título de danos morais, por ausência de instrução específica e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas (ID Num. 28465578).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID Num. 28465581).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (ID Num. 29499409).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela a existência de exame de corpo de delito que comprova a presença “hematoma no ombro direito e hematoma no quadril direito” (ID Num. 28465538), produzida por ação contundente. Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, em seu depoimento judicial (ID Num. 28465562), a vítima narrou, com segurança e coerência, o desenrolar dos fatos, relatando que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo réu, seu ex companheiro, que inclusive seu filho já presenciou vários fatos anteriores, conduta compatível com as lesões descritas no laudo pericial (ID Num. 28465538) o que confere robustez ao conjunto probatório, pois em consonância com a prova pericial.

Não é demais lembrar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

O apelante não produziu nenhuma prova em seu favor, motivo pelo qual entendo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 129, § 13, do CP, de modo que a alegação de defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

03 – DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (ID Num. 28465570):

VI – REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 63 do mesmo diploma, o art. 91, I, do Código Penal, e o art. 24, IV, da Lei nº 11.340/2006, CONDENO o acusado ao pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos morais e materiais decorrentes da infração penal.

Fixo, com base em juízo equitativo e na razoabilidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir da data dos fatos e acrescido de juros legais a contar da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tal arbitramento se justifica pela repercussão psicológica dos fatos, o abalo moral decorrente da violência doméstica praticada e o dever de reparação mínima imposto pela ordem jurídica.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o arguido a respeito, para a exclusão ou diminuição do valor
.

04 – PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

05 – PRESCRIÇÃO

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/11/2025